Tribunal: STF
Processo: RE 1295277
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.
    1. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge de entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte (arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF).
    2. Configurada a divergência entre o acórdão da Segunda Turma, que reconheceu a legitimidade ativa da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos para impetrar mandado de segurança coletivo independentemente de autorização expressa dos associados ou apresentação de relação nominal de filiados, e a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    3. No julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral, esta Corte assentou a desnecessidade de apresentação de lista de associados ou comprovação de filiação prévia para a impetração de mandado de segurança coletivo por associação representativa de determinada categoria profissional.
    4. Precedentes do Plenário estabelecem distinguishing em relação à Associação Nacional de Contribuintes de Tributos, por se tratar de associação de caráter genérico, que não representa categoria profissional ou econômica específica, circunstância que afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.119.
    5. Embargos de divergência providos para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pela União contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

A parte embargante aponta como paradigma o acórdão proferido pelo Plenário no ARE 1293495 ED-AgR-ED-2ºJULG (Rel. Min. Luiz Fux), sustentando divergência quanto à aplicação do entendimento desta Corte que dispensa a apresentação de lista de associados ou de autorização dos filiados da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos, na impetração de mandado de segurança coletivo. 
Afirma, em síntese, que:

“Com efeito, o acórdão do Plenário, paradigma, entendeu que a jurisprudência da Corte que dispensa a apresentação de lista ou autorização de filiados somente se aplica a uma associação impetrante representa determinada categoria profissional, situação em se distingue da associação nacional de contribuintes de tributos. Por outro lado, o aresto embargado entendeu ser possível aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal relativo à legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação.” (edoc. 61)

O acórdão paradigma está assim ementado:

“SEGUNDO JULGAMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Embargos de declaração desprovidos, mantido, na íntegra, o acordão de 24 de fevereiro de 2021.” (ARE 1293495 ED-AgR-ED-2ºJULG, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070  DIVULG 08-04-2022  PUBLIC 11-04-2022)

A Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos se manifestou nos autos pelo não cabimento dos embargos de divergência (e-doc. 79).
É o relatório.
Decido.
De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.
De plano, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado, proferido pela Segunda Turma, ao reconhecer a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos ”para propor mandado de segurança coletivo em favor de seus a filiados, independentemente de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus”, diverge da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte.
Com efeito, é certo que no julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo.
Entretanto, também é certo que o Plenário já afirmou que o precedente não se aplica à ora embargada, Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, pois se trata de associação genérica que, em razão da indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, não representa nenhuma categoria econômica e profissional específicas. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie o enquadramento no Tema nº 318, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1377373 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno,  DJe 10-05-2023)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING . TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus , não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishingem relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) .4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1368261 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 16.5.2022) 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING . TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus , não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishingem relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) .4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1368261 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 16.5.2022) 

No mesmo sentido cito precedentes de ambas as Turmas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1289253 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03-2026)
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. 2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. 3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1153729 ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26-10-2022)
“Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação nacional dos Contribuintes de tributos. Legitimidade ativa. Inaplicabilidade do tema 1.119 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, omissão obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente mandado de segurança coletivo impetrado por associação genérica. 2. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa da associação para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de seus filiados, considerando a jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.119 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade ativa da associação, por se tratar de associação genérica, e pela inaplicabilidade do Tema 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STF, que não aplica o Tema 1.119 da Repercussão Geral a associações genéricas. 7. A jurisprudência do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios na decisão embargada. 8. Os precedentes citados demonstram a orientação jurisprudencial do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1450917 ED-AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13-06-2025)

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de divergência da União, a fim de negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos. 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente